Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SEM ASSINATURA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Alegou o autor que é credor de dívida líquida, certa, retratada no cheque prescrito de R$ 3.240,00.
2. O cheque que fundamenta a dívida, no entanto, carece de liquidez e certeza, uma vez que não está assinado pelo emitente (ID 71190965).
3. Na ação de cobrança baseada em cheque prescrito é imprescindível demonstração da relação jurídica subjacente à emissão do título, cuja existência e validade depende da assinatura do emitente
4. Incontroversa a realização de transferências bancárias entre as partes em datas distintas. O fato, todavia, não explica a relação jurídica havida entre elas, não serve como fundamento da dívida e não repercute na invalidade do cheque não emitido.
5. Nesse cenário, mostra-se injurídica a pretensão de inversão do ônus da prova e, bem por isso, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.